Tribunal: TJMT
Processo: 1040581-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040581-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IZABELLY CAVALCANTI MELLO ABREU - CPF: 047.248.671-32 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1040581-25.2021.8.11.0001

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Izabelly Cavalcanti Mello Abreu

Parte Recorrida:
Claro S.A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem da pauta
:
259

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA POR
INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR
-
PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA SUSPENSÃO – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – RESOLUÇÃO 632/2014 ANATEL -

TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS

CONFIGURADOS -

INDENIZAÇÃO FIXADA EM

R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de notificação prévia acerca da suspensão dos serviços e a demora desarrazoada no restabelecimento, após o pagamento do débito, nos termos do que determina a Resolução 632/2014 da ANATEL,
configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial por entender o juízo de origem devida
a
suspensão dos serviços de telefonia, ante a falta de pagamento dos débitos oriundos da utilização da linha telefônica.

O reclamante/recorrente requer a fixação de valor a indenizá-lo pelos danos morais, por entender que houve excessiva demora no restabelecimento dos serviços, após o pagamento dos débitos existentes.

A reclamada/recorrida defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação dos serviços de telefonia fornecidos pela demandada decorrente de interrupção dos serviços de linha móvel, sem notificação prévia, e a demora em seu restabelecimento.

A parte autora aduz que é cliente da empresa recorrida, utilizando serviços de telefonia com o seguinte terminal (
65) 99206-4022, a qual possui
e pós pago + internet “PLANO CLARO COMBO MULTI”.

Sustenta que a empresa reclamada suspendeu sua linha de telefonia, e em contato com a empresa, foi informada que constava suposto débito pendente sobre a linha do mês de maio/2021, o que motivou a suspensão dos serviços.

Assevera, por fim, que efetuou o pagamento do débito na data de 24/06/2021 (id. 136479669 - pág. 9) e que apesar das reclamações feitas por via administrativa (protocolos n.
719.241.023.081.598 e 719.214.080.204.240
),
contudo, o restabelecimento não ocorreu até o ajuizamento da ação.

Sobre o tema Resolução 632/2014 da ANATEL dispõe sobre o regulamento geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações. Tal normativa, aplicável ao caso, prevê em seu art. 100 da Resolução que a “
Prestadora deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito
”, o que não ocorreu no caso destes autos.

Assim, conquanto a reclamada, ora recorrida, assevere acerca da inexistência de qualquer prática ilícita, não demonstrou ter previamente comunicado o consumidor sobre a interrupção dos serviços, bem como não comprovou a religação dos serviços dentro do prazo previsto na normativa pertinente, de modo que
não se desincumbiu do
ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O fornecimento de telefonia é serviço essencial, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ainda que em caso de inadimplência, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demanda, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

Portanto, a resistência à resolução administrativa da celeuma, somada à suspensão dos serviços contratados, não obstante a consumidora restar adimplente, configuram ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam no dever de indenizar, por ultrapassar os limites do mero dissabor para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
fixo
o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DEVIDO DO SERVIÇO DE
TELEFONIA
. INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA. PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO. AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 100 DA RESOLUÇÃO N.o 632/2014 DA ANATEL. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO DO PLANO CONTROLE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

(N.U 1017421-05.2020.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 08/07/2021).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para julgar procedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a empresa ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da fixação, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022